Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012242-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
PACIENTE: RONALDO GOMES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas de Paula Alves, em favor de Ronaldo Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrado em sua residência, quando do cumprimento de um mandado de busca e apreensão (PBACrim 1000417-06.2021.8.11.0102), com uma embalagem de maconha com peso não divulgado, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000505-44.2021.8.11.0102.
Sustenta, o impetrante, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está desprovida de fundamentação válida, eis que não teriam sido apontados elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória, pois tem residência fixa, trabalho lícito do qual promove a subsistência de sua família; esclarecendo, outrossim, que os alucinógenos apreendidos seriam destinados ao consumo dele e não teriam sido apreendidos no local balanças de precisão, filme plástico ou qualquer outro apetrecho para indicar que ele exercia a traficância no imóvel de propriedade de seu pai.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso seja necessário; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, impende-se asseverar que não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a autoridade acoimada de coatora apontou elemento concreto para garantia da ordem pública diante da periculosidade do paciente e com a finalidade de evitar reiteração delitiva, pelos seguintes motivos:
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque num primeiro exame, demonstra o increpado desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, possuir quantidade razoável de drogas alocada em móvel de seu quarto, localizada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão preventiva expedido nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102.
E a prisão preventiva foi decretada naqueles autos por suposta prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que, em tese, detinha arma de fogo e auxiliava na prática de delitos o então líder de facção criminosa Gabriel Alves Gomes, além de possivelmente possuir ponto de revenda de drogas e integrar o grupo de aplicativo de conversas direcionadas ao crime (Num. 56808385 - Pág. 124/161 e Num. 56816959 - Pág. 46/49 daquele feito).
O custodiado é reincidente, uma vez que possui em seu desfavor a execução penal n. 10194- 29.2018.811.0040, em trâmite nesta comarca de Vera, oriunda da ação penal n. 970-51.2013.811.0102 - Código: 101746, com pena total de 7 anos e 9 meses, pena cumprida até a data atual de 3 anos, 7 meses e 3 dias, pena remanescente de 4 anos, 1 mês e 27 dias e total de interrupções de 4 anos, 3 meses e 9 dias por infração ao art. 147, caput, 148, § 2o, e 288, todos do Código Penal c.c. art. 244-B do ECA.
Ainda possui contra si a ação penal n. 1346-27.2019.811.0102, também em trâmite nesta Comarca de Vera, por suposta prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para este delito em que já apresentadas as alegações finais. (ID 93861496, pp. 38 a 42).
Se isso não bastasse, mesmo que hipoteticamente fosse deferida a liminar nesta oportunidade, ainda assim o paciente permaneceria preso por força do decreto preventivo, datado de 9 de julho de 2021, originário dos autos do PBACrim 1000417-06.2021.8.11.0102, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera, do qual havia se originado o mandado de busca e apreensão que culminou com sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, de cuja decisão se observa que existe uma profunda investigação que aponta para seu possível envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com base nos seguintes fatos:
[...] 4) RONALDO GOMES, conhecido por “Teleba”:
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão circunstanciados nos autos pelos diversos relatórios de investigação da Polícia Civil de Vera e Relatório Técnico Final de Interceptação n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência de Sinop, no qual apresenta as transcrições da interceptação telefônica realizada (Num. 56816962 - Pág. 1/59).
Segundo o apurado, RONALDO integra a organização criminosa Comando Vermelho, pois faz parte de grupo na rede social WhatsApp em que realiza o controle de quem efetua o pagamento das taxas de “lojista” no município de Vera para permanência na referida facção (Num. 56816962 - Pág. 11).
Nesse sentido é o depoimento de Erica Ramos Alves, ex-convivente de LEONARDO GOMES MARTINE, irmão de RONALDO, prestado perante a autoridade policial, em 2.3.2021, na qual relatou que:
“[...] está se sentindo ameaçada e está com medo dele [LEONARDO], pois ele faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões e também já foi agredida por ele; semana passada, a declarante foi ameaçada de morte pelo sobrinho do suspeito, Sr. GABRIEL ALVES GOMES, vulgo Moleque, e nesta madrugada foi ameaçada de morte pelo Sr. RONALDO GOMES, vulgo Teleba, irmão do suspeito; a declarante reforça que nesta tarde de 7 de março de 2021, foi ameaçada de morte pelo Sr. EDUARDO FEREIRA SOARES, vulgo Gordo, por causa do desentendimento dela com o suspeito; a declarante lembra que todos estes que foram citados fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho [...]” (Num. 56816959 - Pág. 55/56).
Além disso, de acordo com a autoridade policial, RONALDO é investigado pela polícia desde o ano de 2019, em decorrência da Operação Presente de Grego que aconteceu nesta cidade, ocasião em que foi preso pelo crime de tráfico de drogas (Num. 56808385 - Pág. 26).
No que se refere à presente investigação, consta do relatório técnico final n. 22/2021, relativo à interceptação telefônica, que EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”, entra em contato com RONALDO, conhecido por “Teleba”, mas a ligação é atendida por Érica, esposa de LEONARDO GOMES MARTINE, irmão de RONALDO. Na ligação, EDUARDO pede a ela que avise RONALDO para fazer alguns depósitos e para que ele entre em contato com a “Mana” (termo utilizado para se referir a membros da facção “Comando Vermelho”), a fim de confirmar as contas certas para realizar os depósitos. Esclarece o referido relatório que é comum os membros da organização criminosa realizarem depósitos para os “gerentes”, valores referentes à compra de entorpecentes, comercialização destes ou taxas pagas para tal atividade ilícita (Num. 56816962 - Pág. 33/34).
No dia 13.4.2021, o suspeito GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque ou Indinho”, utiliza o telefone de LEONARDO para entrar em contato com sua namorada, todavia, durante o diálogo, GABRIEL diz que vai demorar pois Teleba (RONALDO GOMES) está indo buscar o “flagrante”, aparentemente se referindo à droga, ao passo que sua namorada, então, pede a ele para vigiar e qualquer coisa correr, ao que parece, se referindo à eventual chegada da polícia (Num. 56816962 - Pág. 40).
Segundo a autoridade policial, RONALDO e EDUARDO, este líder da organização criminosa nesta cidade, possuem relação bem próxima. Em áudios realizados em 4.4.2021, EDUARDO afirma que não está mais na ativa, pois já “mocou os flagrantes” (escondeu a droga) no Teleba (RONALDO GOMES), a indicar a associação deles para a guarda de entorpecentes (Num. 56816962 - Pág. 44).
No dia seguinte, 5.4.2021, a pessoa identificada por Maycon Wekittery, conhecido por “Pato”, informa a EDUARDO que tem “um corre de R$ 20,00” na casa do “Teleba” (RONALDO GOMES), referindo-se, em tese, à venda de droga nesse valor para alguma outra pessoa (Num. 56816962 - Pág. 45).
Ao encontro desses indícios iniciais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em 25.6.2021, na residência de RONALDO foi encontrada uma porção média de substância entorpecente análoga à maconha (Num. 59100361 - Pág. 9/10), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito por infração ao 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante n. 1000505-44.2021.8.11.0102.
No tocante ao periculum libertatis, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente porque RONALDO possui passagem criminal por delito praticado com seu irmão LEONARDO GOMES MARTINE, conforme execução criminal n. 10194-29.2018.811.0040 - Código: 20000024 desta Vara Única da Comarca de Vera, antiga execução penal n. 509-45.2014.811.0102 - Código: 102581, oriunda da ação penal n. 970-51.2013.811.0102 - Código 101746, em que condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção por infração ao art. 147, 148, § 2o, e 288, todos do Código Penal, c.c. o art. 244-B do ECA.
Ao que tudo indica, RONALDO exerce o tráfico de drogas de maneira habitual, além de figurar como suposto membro de organização criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em razão das ameaças em tese propaladas contra testemunhas.
[...]
Ante o exposto, RETRATO-ME da decisão objurgada na forma do art. 589, caput, do CPP e com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:
a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”;
a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por “Gordao” ou “CJ”;
a.3) BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA;
a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por “Neguinho;
a.5) RONALDO GOMES, conhecido por “Teleba”;
a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido por “Binga”;
a.7) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido por “Granada” ou “HT”;
a.8) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque”;
a.9) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido por “Buguila”.
[...]. (PBACrim 1000417-06.2021.8.11.0102 – ID 60261561) Destaques no original
Além do mais, não se pode olvidar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, daí por que a prisão do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator